Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-35.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0005770-35.2018.8.11.0042
RECORRENTE: DIRCEU SOMBRA DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50427971) interposto por DIRCEU SOMBRA DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44722495):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES [ART. 155, CAPUT, CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DO BEM FURTADO QUE ULTRAPASSA 15% (QUINZE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – CONTUMÁCIA DO ACUSADO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e esses pressupostos não se fazem presentes na hipótese, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassa 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente à época do fato; além disso, o acusado é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações anteriores por delitos patrimoniais. 2. In casu, portanto, necessária a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por atipicidade material da conduta [princípio da insignificância], devendo ser recebida a peça acusatória, com prosseguimento da marcha processual.” (RSE 0005770-35.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020)
Alega violação aos arts. 395, III, do CPP, e 155, do CP, ao argumento de atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância.
Recurso tempestivo (Id. 50439485).
Contrarrazões – Id. 52912981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, tornando a conduta atípica, haja vista que a reincidência não pode ser óbice à sua aplicação e o bem subtraído foi restituído à vítima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“E no caso em exame, para além da expressividade do valor econômico da res furtiva, não se descuida da reiteração delitiva do agente, pois, compulsados a folha de antecedentes encartada ao ID 37812144, bem como o extrato de andamento processual visto no ID 37812151, observa-se que o réu efetivamente ostenta condenações definitivas pela prática do crime de furto qualificado, as quais estão unificadas no Processo Executivo de Pena n.o 0001861-51.2012.8.11.0088 – Cód.: 51098 (Aripuanã/MT), sendo contumaz, portanto, na prática de ilícitos contra o patrimônio, valendo salientar que, ao tempo do fato, a execução penal encontrava-se suspensa diante da notícia de que o reeducando supostamente estava sendo submetido a tratamento de dependência química na comarca de Campo Verde/MT, contudo, ao que parece, abandonou o tratamento e saiu inadvertidamente da cidade interiorana, vindo a se estabelecer nesta Capital, onde tornou a delinquir.
Sucede que a reiteração delitiva é condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes. Assim, na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta do recorrido, tampouco em nenhuma periculosidade social da ação, muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos.
(...)
Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese sub judice não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como não é socialmente recomendável e, ao revés, constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais; valendo acrescentar que, como reforço à tal conclusão, tem-se a circunstância noticiada nos autos de que, a despeito de beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas em 08/01/2018, dentre elas, a monitoração eletrônica, já no dia 10/01/2018, portanto, apenas 02 (dois) dias depois, o recorrido desativou a tornozeleira eletrônica.” (Id. 44722493)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTI-REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 395, III, do CPP, e 155 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v